Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706859-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EUNICE GONÇALVES DOS SANTOS contra decisão monocrática que determinou a intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID24558580). Em suas razões (ID29431645) a embargante aduz que a publicação em 17/09/2021, do despacho proferido em 07/04/2021, enseja a reabertura do prazo para apresentação de resposta ao recurso. Alega que o prazo para a resposta deve contar a partir da juntada do mandado de intimação para apresentação de resposta ao agravo de instrumento ou da data da juntada da procuração, uma vez que nessas datas o recurso de agravo interno já estava protocolado nos autos. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja declarada a não abertura de prazo. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão a embargante. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material. Ora, a decisão embargada contém fundamentação clara e pertinente, sendo de perfeita compreensão, inexistindo, ainda, contradição entre seus termos. Com efeito, não cabe embargos de declaração com o intuito de declarar a perda de prazo de recurso ainda não analisado. Requerida análise será realizada na oportunidade da apreciação do recurso. Assim, como não estão presentes na decisão embargada os vícios de obscuridade e contradição, não há como acolher os embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator